Tribunal: TJMT
Processo: 0056918-64.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056918-64.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GILBERTO PEREIRA GAMA - CPF: 014.750.031-10 (APELADO), ALUDNEIA FREITAS ARRUDA - CPF: 883.073.011-49 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 10.466.603/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO - CPF: 054.573.884-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DA QUEBRA CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA COM QUANTIA ILÍQUIDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO NO JUÍZO NA QUAL FOI PROPOSTA, APÓS SENDO DETERMINADO O VALOR DO CRÉDITO, DEVERÁ SER HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ATRASO DE 08 (OITO) MESES NA ENTREGA DE IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“(...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016) (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, tratando-se de relação de consumo os artigos 7º, parágrafo único e 18, ambos do CDC, definem expressamente que existe a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, de modo que as apelantes respondem pelo ressarcimento das parcelas pagas indevidamente.

“(...) O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum”. (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 14/02/2020) (...)”
(N.U 1023982-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Conforme jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Todavia, se o atraso extrapolar o limite tolerável e se revelar considerável, alcançando longo período de tempo, pode acarretar em dano extrapatrimonial.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0056918-64.2013.8.11.0041

APELANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTROS

APELADO: GILBERTO PEREIRA GAMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
e
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; ao pagamento da cláusula penal prevista no item 6.1 do contrato, pelo descumprimento contratual; ao pagamento de danos materiais consistentes no ressarcimento das taxas pagas a título de evolução da obra no período compreendido entre setembro de 2013 até a última cobrança indevida e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

As apelantes relatam que o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado na data de 06.12.2017 e, mesmo existindo liquidez do crédito, está impossibilitada de adimplir qualquer obrigação em razão da natureza concursal; narram que o crédito exequendo foi habitado na recuperação judicial, de modo que a sentença deve ser reformada com a extinção do feito, por falta de interesse processual.

Alegam que não são legítimas para responderem ao pleito de restituição das parcelas pagas à instituição financeira (Caixa Econômica Federal), responsável pelo financiamento do apelado, a título de “juros de evolução da obra”; argumentam que é competência absoluta da Justiça Federal, já que a Justiça Estadual não é competente para analisar demandas quem envolvem no polo passivo a CEF; alternativamente, mencionam que não possuem responsabilidade pela restituição da taxa de evolução de obra.

Citam que o autor não comprovou o pagamento dos juros de obra; alternativamente, que a condenação se limite apenas para devolução dos valores referentes aos juros de obra no período de atraso da entrega; defendem a impossibilidade da inversão das cláusulas contratuais e inexistência de danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel, ou, que seja reduzido o valor da indenização. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, as
apelantes relatam que o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado na data de 06.12.2017 e, mesmo existindo liquidez do crédito, está impossibilitada de adimplir qualquer obrigação em razão da natureza concursal; narram que o crédito exequendo foi habitado na recuperação judicial, de modo que a sentença deve ser reformada com a extinção do feito, por falta de interesse processual.

Alegam que não são legítimas para responderem ao pleito de restituição das parcelas pagas à instituição financeira (Caixa Econômica Federal), responsável pelo financiamento do apelado, a título de “juros de evolução da obra”; argumentam que é competência absoluta da Justiça Federal, já que a Justiça Estadual não é competente para analisar demandas quem envolvem no polo passivo a CEF; alternativamente, mencionam que não possuem responsabilidade pela restituição da taxa de evolução de obra.

Citam que o autor não comprovou o pagamento dos juros de obra; alternativamente, que a condenação se limite apenas para devolução dos valores referentes aos juros de obra no período de atraso da entrega; defendem a impossibilidade da inversão das cláusulas contratuais e inexistência de danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel, ou, que seja reduzido o valor da indenização. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Pois bem. É certo que a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Além disso, a empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVIÇOS CORPORATIVOS & RECOVERY LTDA. (“PwCSC&R”), substituída na recuperação judicial do Grupo PDG, nº 1016422-34.2017.8.26.0100, pela PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda. (atual PricewaterhouseCoopers Serviços Corporativos & Recovery Ltda.), informou nos autos que o apelado está listado no Quadro Geral de Credores Provisório do GRUPO PDG com o valor de R$ 13.057,20 na Classe Quirografária.

Entretanto, o autor ajuizou a ação revisional de contrato de venda e compra de bem imóvel e indenizatória por dano moral e material decorrente da quebra contratual e consignação em pagamento que demanda quantia ilíquida.

Embora a Magistrada tenha condenado as apelantes ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00, também condenou ao pagamento da cláusula penal prevista no item 6.1 do contrato em razão do descumprimento contratual (valor ilíquido).

As apelantes foram condenadas também ao pagamento de indenização por dano material consistente no ressarcimento das taxas pagas à título de evolução de obra o período entre setembro de 2013 até a última cobrança indevida, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da data de vencimento de cada prestação (quantia ilíquida), bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (valor ilíquido).

Assim, nos termos do artigo 6º, §1º da Lei nº 11.101/2005, as demandas de quantias ilíquidas, mesmo quando existentes antes da recuperação judicial, devem ter o seu regular prosseguimento. Transcrevo:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 1º
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.”

Desta feita, a demanda corretamente prosseguiu em razão do seu objeto, que trata de quantia ilíquida, mesmo após a aprovação e homologação do
plano de recuperação judicial em 06.12.2017. E,
somente após a determinação do valor do crédito, poderá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016). 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.942.410/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Sobre a alegação de ilegitimidade para responderem ao pedido de restituição das parcelas pagas à instituição financeira Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento, é certo que os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Cito precedente:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LUCROS CESSANTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista
. Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”
(N.U 0016828-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Com efeito, tratando-se de relação de consumo o artigo 7º, parágrafo único e artigo 18, ambos do CDC, definem expressamente que existe a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, de modo que as apelantes respondem pelo ressarcimento das parcelas pagas indevidamente.

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Ademais, o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento do apelado, não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais e de restituir a taxa de evolução de obra, pois decorre da falha na prestação dos serviços, de modo que é competente o processamento da demanda na Justiça Comum.

TJ/MT:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum”. (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 14/02/2020).
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado na espécie, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora. O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP). O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral”
(N.U 1023982-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor extrapolou o mero dissabor cotidiano, visto que o prazo previsto da entrega do imóvel era março/2013 e, considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o imóvel deveria ter sido entregue até setembro de 2013, mas as apelantes somente entregaram em 10.05.2014, 08 (oito) meses após.

Sabe-se que o mero atraso na entrega do bem, por si só, não configura o dano subjetivo indenizável. Contudo, no caso em estudo, o longo período de espera extrapolou o razoável e deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou as apelantes ao pagamento de indenização pelos danos morais.

STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INADIMPLEMENTO
. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RETENÇÃO DO IPTU. SÚMULA 284 DO STF. INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que restou comprovado o inadimplemento das agravantes em virtude do atraso na entrega da obra, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de lucros cessantes até a efetiva entrega das chaves. 3. No que diz respeito à tese relativa à retenção do valor pago a título de IPTU, os argumentos das recorrentes não são aptos a infirmar a conclusão do acórdão recorrido, motivo pelo qual incide, na espécie, o enunciado da Súmula 284 do STF. 4. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem, verificando se, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, o valor arbitrado a título de indenização pelos lucros cessantes seria exorbitante, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial
. 6. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 2.077.534/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais. Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023